Tribunal: CARF
Processo: 10880.980197/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.980197/2011-19
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-010.668 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ADRAM S.A. INDUSTRIA E COMERCIO - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Constatada a contradição apontada nos embargos de declaração, necessária a
retificação do julgado, contudo, no caso, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem, contudo, imprimir-lhes efeitos
infringentes, nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional face a
contradição apontada no acórdão no 3302-008.853, de 29 de julho de 2020
Para a embargante haveria contradição entre o resultado do acórdão que deu
provimento para reconhecer o crédito na aquisição de lenha e eucaliptos e o voto vencedor que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.980197/2011-19
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.668 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980197/2011-19

negou provimento quanto a este aquisição, além de suposto obscuridade no reconhecimento de
crédito na aquisição de material de embalagem.
Realizado o juízo de admissibilidade, fora admitido os embargos somente no que
tange ao apontamento relacionado à contradição.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os Embargos de declaração são tempestivos e realizado o juízo de
admissibilidade, passa-se à análise dos mesmos.
Conforme se depreende do despacho de admissibilidade, a contradição reside
exatamente no fato de o acórdão não espelhar o que fora decidido no voto vencedor, no que diz
respeito à reversão das glosas dos créditos na aquisição de lenha de eucalipto.
Realmente, o voto vencedor estabelece que não logrou êxito a contribuinte em
comprovar a existência do crédito pleiteado, motivo pelo qual, deveria ser mantida a glosa, ao
passo que, o acórdão determinou a reversão das mesmas.
Desta feita, necessário se faz a alteração do acórdão para refletir o que fora
decidido pela maioria dos Conselheiros, no sentido de:
Desta forma, admite-se que apesar da Recorrente haver discorrido longamente acerca da
atual jurisprudência sobre a definição do conceito de insumos, sinteticamente aquilo que
é essencial e relevante para o processo produtivo, ou seja que não pode ser dele
subtraído, não se desincumbiu do ônus de provar a essencialidade e relevância dos
seguintes bens: (i) Lenha de Eucaliptos, (ii) Mix Cassab FAR 5324, (iii) Cola Pvart 106,
(iv) MILHO COOPERATIVA, (v) Cavacos de Pinus e (vi) QUIRERA DE ARROZ.
Por este motivo, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário no que diz
respeito à reversão da glosa destes itens.
Destarte, acolho os embargos de declaração, para sanar o vício apontado, sem
efeitos infringentes, para em dar provimento parcial ao recurso para reverter as glosas referentes
aos custos com fretes na aquisição de insumos e com transporte de produtos intermediários, de
Saco Plástico Liso c/ Furo 50x70, de Barrilha Leve – Carbonato de Sódio, de Contentor Flexível
PP (Big Bag), de Acido Clorídrico P.A (p/ Limpeza), de Embalagem Cromopel NUTRIVITA
500G (Monocamada).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.668 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980197/2011-19

Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital